Tribunal: CARF
Processo: 10580.721209/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721209/2008-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.255 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
JOAO BATISTA DOS SANTOS MILITÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO.
Mantém-se a exigibilidade de crédito tributário quando os alegados créditos a
compensar não tenham sido objeto de pedido de compensação formulado com
a observância dos requisitos legais pertinentes.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 107 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 33 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 19 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721209/2008-46
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.255 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721209/2008-46

O interessado contesta o lançamento do ano-calendário 2006, onde foram incluídos
rendimentos omitidos de R$ 49.815,87, pagos pela Prefeitura da Camaçari (BA). Havia
declarado somente rendimentos de R$ 41.433,00, pagos pelo Ministério da Saúde.
Argumenta, em síntese, que, como servidor federal, não lhe poderia ser descontada a
contribuição previdenciária concomitantemente pela União e pela prefeitura. Requer
que os descontos previdenciários indevidos sejam apurados pela Receita Federal e
compensados com o imposto aqui exigido.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO.
Mantém-se a exigibilidade de crédito tributário quando os alegados créditos a
compensar não tenham sido objeto de pedido de compensação formulado com a
observância dos requisitos legais pertinentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/07/2012 (e-fls. 39), o sujeito
passivo interpôs, em 10/08/2012 (e-fls. 37), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, direito de compensação do crédito existente
com o débito em cobrança.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica no
valor de R$49.815,87.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto (ora grifado):
Voto
...
O interessado não contesta a procedência do lançamento. Apenas alega que teria direito
a compensar o imposto com descontos de contribuição previdenciária que procura
demonstrar indevidos, incidentes sobre os salários recebidos do Ministério da Saúde em
concomitância com a contribuição incidente sobre os rendimentos pagos pela Prefeitura
de Camaçari. Não cumpre, porém, o disposto do art. 74 da Lei 9.430/1996, que
determina que o pedido de compensação seja formulado por meio de declaração
própria (§ 1o), representando confissão de dívida (§ 4o), estando ainda o eventual
crédito postulado indevidamente ou indeferido sujeito à multa isolada de 50%,
conforme § 15 (incluído pela Lei no 12.249, de 2010).
Por estas razões, voto pela improcedência da impugnação.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.255 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721209/2008-46

...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 51
DF CARF MF
Original